Tribunal: STF
Processo: AI 579592
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO - PREVENÇÃO. Vício na distribuição há de ser 
   veiculado na primeira oportunidade que a parte tiver para falar 
   nos autos ou no processo.

	AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE 
   PEÇAS. Depreendendo-se da sequência das folhas que não foram 
   apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário, descabe 
   glosar a formação do instrumento.